Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCEDIMENTO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO PRINCIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. (I) CONTRATO COLETIVO por adesão. perda de vínculo dA OPERADORA com a ADMINISTRADORA - associação profisional DAS SEGURADAS. (II) portabilidade de prazos de carências. resolução ans n. 438/2018. INCOMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO 1.261.964 COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ARESP N. 1.872.654/DF. EXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PROVIDA. RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE PROVIDO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 1.261.964. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIDA.
1. Existe interesse recursal quando há utilidade e necessidade para o apelante da análise das questões jurídicas impugnadas, bem como de eventual provimento de seu apelo; além de adequação da via eleita. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo. Conhecido.
2. Conceitualmente, o plano privado de assistência à saúde individual ou familiar diferencia-se do coletivo empresarial, na medida em que “aquele oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”, enquanto este “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3o, caput e 5o, caput, ambos da Resolução ANS n. 195/2009.
3. Quanto ao plano coletivo, as exigências de notificação prévia e de vigência por período de 12 (doze) meses, para fins de rescisão imotivada, prevista no parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009, foram anuladas, “em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01”.
4. A seguradora não pode ser compelida a manter um contrato de plano de saúde coletivo ou a equipará-lo a um individual, notadamente, quando não comercializar este, além de comprovar que sobreveio o término do contrato da operadora com a administradora/estipulante, em razão da constatação de inviabilidade econômica-financeira do contrato, pois não foi segurado um número de vidas suficientes para a sua manutenção sem que lhe fosse imposto prejuízo, cujo distrato foi objeto de determinação judicial. 4.1. Admitir-se o contrário, é ensejar a desconsideração pelos princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade de revisão contratual, da liberdade de contratar e da função social do contrato, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil.
5. Preenchidos os requisitos do art. 3o da Resolução ANS n. 438/2018, o exercício da portabilidade de carências é direito do segurado, ressalvada a impossibilidade de compelir o plano de origem ou outra operadora que não comercializa contrato individual a migrar um segurado para esta modalidade, apesar de, anteriormente, ter contratado um plano coletivo, nos termos da Resolução ANS n. 195/2009.
6. Para fins de exercício da portabilidade, o vínculo contratual permanece ativo, em razão da estabilidade da eficácia dos efeitos da decisão que julga procedente o pedido de concessão da tutela cautelar correlato, nos termos do art. 309, III (primeira parte), do CPC, quando a sentença na qual é julgado o pedido principal e o acórdão da sua apelação confirmaram aquela resolução de tutela provisória.
7. Em sede de reexame, determinado pelo STJ no AREsp n. 1.872.654/DF, o dispositivo do Acórdão originário n. 1.261.964 é integrado, para rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, por ausência de interesse recursal, e conhecer de ambos os apelos. No mérito, dar, respectivamente, provimento à apelação principal e parcial provimento ao seu recurso adesivo. Reformar in totum a sentença recorrida; revogar a decisão que concedeu a tutela cautelar e julgar parcialmente procedente o pedido principal. Reconhecer a sucumbência mínima da Ré; condenar as Autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e suspender a exigibilidade, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita.